Tribunal: STF
Processo: Rcl 76554
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Laércio Túlio Câmara Pinto, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0814407-14.2021.4.05.8100.



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada violou a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (Tema 1.102), paradigma da repercussão geral.



    Requer, assim, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja determinado o sobrestamento dos autos de origem até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 1.102).



    Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria referente ao Tema 1.102 da repercussão geral (Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99), proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2023. Confira-se, pois, o teor da decisão:



    “(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.” (Grifo nosso)



    Em consulta ao andamento processual, verifica-se que o julgamento dos embargos de declaração ainda não foi finalizado, de modo que, em tese, ainda persistiriam os efeitos da determinação de suspensão nacional.



    Todavia, cumpre registrar que, em 21.3.2024 (DJe 24.5.2024), o Pleno do Supremo Tribunal julgou o mérito das ADIs 2.110 e 2.111. Na ocasião, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”. Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. 2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas. 3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946. 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. 7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de ‘pátrio poder’. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput). 8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999. 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.” (ADI 2.110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2024; grifo nosso)



    Quando da apreciação dos embargos de declaração opostos em face da referida decisão, o Pleno assentou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102-RG. O acórdão restou assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2.110 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024; grifo nosso)



    No caso em tela, o Juízo reclamado retirou a suspensão do processo anteriormente decretada e, consequentemente, prosseguiu no julgamento, nos seguintes termos:



    “Trata-se de apelações em face de sentença que julgou procedente o pedido, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que revise o benefício previdenciário do autor, de forma que o cálculo do salário de benefício considere todo o período contributivo, incluídas as contribuições anteriores a julho de 1994, tal como previsto no artigo 29, caput e incisos, da Lei 8.213/91.



    (...)



    Versa a matéria sobre a revisão do valor da renda mensal inicial (RMI) de benefício previdenciário, pelos moldes da regra permanente constante do art. 29, I e II da Lei nº 8.213/1991, por lhe ser mais benéfica, em detrimento da regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/1999.



    No que se refere à questão da "revisão da vida toda", o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 999 (RESP 1.596.203), de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em 11/12/2019, firmou a seguinte tese:



    Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n.º 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei n.º 9.876/1999.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento concluído no dia 01/12/2022, nos autos do RE 1276977, ao apreciar o Tema 1.102 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. (Decisão publicada em 13/03/2023).



    Ocorre que, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.110 e 2.111 em 21/03/2024, o STF mudou seu entendimento. Lá, estabeleceu-se que o segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que se encontre na regra de transição prevista no art. 3º da Lei n.º 9.876/1999 não pode optar pela regra prevista no art. 29, I e II, da Lei n.º 8.213/1991, ainda que mais favorável. Eis o afirmado pelo Supremo:



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.



    Assim, ao segurado que se filiou à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação da Lei nº 9.876/99, impõe-se a regra que considera a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 (art. 3º da Lei nº 9.876/99). Aos benefícios concedidos após a vigência da Lei nº 9.876/1999 e antes da EC nº 103/2019 será reconhecida a obrigatoriedade em se observar a regra de transição prevista no art. 3º da mencionada Lei nº 9.876/1999. O julgamento do STF, proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2º da Constituição da República.



    Assim, em respeito ao art. 927, I do Código de Processo Civil (CPC), filio-me ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs nº 2.110 e 2.111, não se vislumbrando mais razão para o sobrestamento das ações que versem sobre a questão ora analisada.  Precedente da Sexta Turma: Agravo de Instrumento: 08082102520234050000, Relator Des. Rodrigo Tenório, julgado em 13/08/2024).



    A respeito da eficácia imediata das decisões emanadas do Plenário do STF, destaque-se o seguinte precedente: ‘A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma’ (STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016). 



    Com essas considerações, retiro o processo da pauta de julgamento da sessão virtual e, aplicando analogicamente o art. 932, IV, b do CPC e o art. 29 IV, b do Regimento Interno desta Corte Regional, dou provimento à apelação do INSS e nego provimento à apelação do autor.” (eDOC 4, pp. 36-37 - ID: 0bab5052)



    Como visto, o levantamento da suspensão do processo e, por consequência, a retomada do julgamento fundamentou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, em data posterior à determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE-RG 1.276.977 (Tema 1.102).



    Desse modo, não se verifica descumprimento deliberado da ordem de suspensão nacional dos processos, tendo em vista que a autoridade reclamada baseou sua decisão em acórdão vinculante igualmente emanado desta Suprema Corte.



    Sendo assim, não vislumbro teratologia na decisão proferida pelo tribunal de origem a dar ensejo ao acolhimento do pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse mesmo sentido, cito a decisão proferida pelo Min. André Mendonça na Rcl 71.186, DJe 5.9.2024, ementada nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS NO ÂMBITO DO RE Nº 1.276.977/DF: INOCORRÊNCIA. ATO FUNDADO NO JULGAMENTO DAS ADIs Nº 2.110/DF E 2.111/DF. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.”



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Em tempo, concedo a gratuidade de justiça. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente